Tribunal: CARF
Processo: 18183.725280/2020-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO ANTES DO FATO GERADOR. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. SIPT.
Identificado a subavaliação do Valor da Terra Nua, é lícito a fiscalização arbitrá-lo de acordo com o Sistema de Preços de Terras (SIPT), levando em consideração a aptidão agrícola do imóvel, apurados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
VALOR DA TERRA NUA TRIBUTÁVEL (VTNt). APURAÇÃO.
O Valor da Terra Nua Tributável, considerado como base de cálculo do imposto sobre a propriedade territorial rural, é obtido pela multiplicação do Valor da Terra Nua (VTN) pelo quociente entre a Área Tributável e Área Total do imóvel rural.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2016
INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO RECORRIDA. ATENDIMENTO.
Falta interesse processual para a devolução de matéria apreciada e reconhecida pela autoridade julgadora favoravelmente ao pleito do impugnante.
DECLARAÇÕES DE VONTADE. PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
As declarações de vontade criam, modificam ou extinguem direitos, expressando-se por meio de atos expressos ou tácitos do sujeito passivo. A Declaração de Valor para Regularização de Imóveis apresentada pelo contribuinte, vincula-o às informações nele produzidas, salvo quando demonstrado erro substancial ou vício de vontade.
NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR.
A prova pericial é direcionada ao julgador, cabendo a ele aferir a sua suficiência para formação de sua livre convicção. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18183.725280/2020-89
ACÓRDÃO
2202-011.389 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO ANTES DO FATO GERADOR. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA).
VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. SIPT.
Identificado a subavaliação do Valor da Terra Nua, é lícito a fiscalização
arbitrá-lo de acordo com o Sistema de Preços de Terras (SIPT), levando em
consideração a aptidão agrícola do imóvel, apurados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
VALOR DA TERRA NUA TRIBUTÁVEL (VTNt). APURAÇÃO.
O Valor da Terra Nua Tributável, considerado como base de cálculo do
imposto sobre a propriedade territorial rural, é obtido pela multiplicação
do Valor da Terra Nua (VTN) pelo quociente entre a Área Tributável e Área
Total do imóvel rural.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2016
INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO RECORRIDA. ATENDIMENTO.
Falta interesse processual para a devolução de matéria apreciada e
reconhecida pela autoridade julgadora favoravelmente ao pleito do
impugnante.
DECLARAÇÕES
DE
VONTADE.
PRODUÇÃO
DE
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.389 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.725280/2020-89
2
As declarações de vontade criam, modificam ou extinguem direitos,
expressando-se por meio de atos expressos ou tácitos do sujeito passivo. A
Declaração de Valor para Regularização de Imóveis apresentada pelo
contribuinte, vincula-o às informações nele produzidas, salvo quando
demonstrado erro substancial ou vício de vontade.
NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR.
A prova pericial é direcionada ao julgador, cabendo a ele aferir a sua
suficiência para formação de sua livre convicção. A autoridade julgadora de
primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo do pedido de exclusão da Área de Reserva
Legal e sua implicação no cálculo do Valore da Terra Nua, e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.

Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Valverde Ferreira da
Silva (Relator), Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto[a] integral),
Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.389 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.725280/2020-89
3
RELATÓRIO
Por meio da Notificação de Lançamento no 4649/00054/2020 de fls. 04/12, emitida
em 16.11.2020, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$106.255,31, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), exercício de 2016, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como
objeto o imóvel denominado “Fazenda Cachoeira II”, cadastrado na RFB sob o no 6.784.037-0, com
área declarada de 560,4 ha, localizado no Município de Itamarandiba/MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2016 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 4649/00038/2020 de fls. 26/28,
recepcionado em 03.08.2020, às fls. 30, para o contribuinte apresentar, além dos documentos
cadastrais, os seguintes documentos de prova:
1o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado dentro do prazo legal junto
IBAMA, nos termos do art. 10, §3o, inciso I do Decreto no 4.382/2002, à exceção da área de
reserva legal, que tiver sido averbada na matrícula do imóvel, em data anterior ao fato gerador do
ITR;
2o- Certidão do registro de imóveis, com a averbação da área de reserva legal;
3o - Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou
Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhado de certidão emitida pelo
Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula no registro
imobiliário;
4o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor
atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2016, a
preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do
município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2016 no valor de R$:
Lavoura - aptidão boa - R$4.000,00;
Lavoura - aptidão regular - R$3.000,00;
Lavoura - aptidão restrita - R$1.100,00;
Pastagem plantada - R$3.500,00;
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.389 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.725280/2020-89
4
Silvicultura ou pastagem natural - R$5.000,00;
Preservação da fauna e da flora - R$1.100,00.
Em resposta, o contribuinte apresentou a correspondência de fls. 31, requerendo a
prorrogação de prazo por mais 90 dias, para apresentar documentação comprobatória, o que foi
parcialmente deferido, por meio do documento de fls. 32, cientificado em 22.09.2020, às fls. 34.
A fiscalização emitiu o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
4649/00070/2020 de fls. 35/41, recepcionado em 26.10.2020, às fls. 43, para dar conhecimento ao
contribuinte sobre as informações da DITR que seriam alteradas e para intimar o contribuinte para
apresentar, também os seguintes documentos de prova, além dos já exigidos:
1o - Para comprovar a área de produtos vegetais declarada, apresentar os seguintes
documentos referentes à área plantada no período de 01.01.2015 a 31.12.2015: Documentos, tais
como Laudo Técnico de Uso de Solo, emitido por Engenheiro Agrônomo/Florestal, acompanhado
de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (Crea); Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que
comprovem a área ocupada com produtos vegetais;
2o - Para comprovar a área de pastagens declarada, apresentar os seguintes
documentos referentes ao rebanho existente no período de 01.01.2015 a 31.12.2015: Fichas de
vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas das notas fiscais de aquisição de
vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados);
notas fiscais de produtor referentes à compra/venda de gado.
O contribuinte apresentou os documentos de fls. 44/106.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2016, a fiscalização resolveu glosar a área de reserva legal de
220,4 ha, glosar, parcialmente, as áreas de produtos vegetais, de 26,5 ha para 25,0 ha, e de
pastagens, de 290,9 ha para 100,0 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de
R$377.845,53 (R$674,24/ha), arbitrando o valor de R$1.120.000,00 (R$1.998,57/ha), apurado com
base na Declaração de Valor para Regularização de Imóveis, apresentada em atendimento à
intimação, conforme Descrição dos Fatos, às fls. 08, com consequente redução do Grau de
Utilização, que passou de 96,1% para 24,0%, e aumento da alíquota aplicada, que passou de 0,15%
para 4,70%, e do VTN tributável, disto resultando imposto suplementar de R$52.296,15, conforme
demonstrado às fls. 10.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 06, 08 e 12.
Da Impugnação
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.389 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.725280/2020-89
5
Cientificado do lançamento, em 17.11.2020, às fls. 108, ingressou o contribuinte,
em 14.12.2020, às fls. 111, com sua impugnação de fls. 111/130, instruída com os documentos de
fls. 132/186, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- requer os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que
a impugnação é tempestiva, como dispõe o art. 151, III do CTN;
- requer a nulidade do lançamento pelo fato de ter sido glosada a área de reserva
legal averbada na Matrícula do imóvel;
- esclarece que, observando a legislação atinente à declaração e recolhimento do
ITR, apresentou a distribuição da área do imóvel, sua área utilizada, bem como seu grau de
utilização, declarando a área de reserva legal de 220,7 ha, perfazendo 39,5163% da área total do
imóvel, restando uma área aproveitável de 339,6265 ha;
- informa que, conforme Certidão de Inteiro Teor da Matrícula no 4.669 do CRI de
Itamarandiba, de 25.01.2009, em seu AV-04, existe a averbação de reserva legal com área de
220,77 ha, localizada em 03 (três) glebas constituídas de cobertura vegetal de bioma mata
atlântica e fisionomia de floresta estacionai sem decidual bem preservada: área de reserva legal no
01 de 181,5519 ha; área de reserva legal no 02 de 24,3770 ha e área de reserva legal no 03 de
14,8446 ha;
- enfatiza que, para fins de comprovação da área de reserva legal, junta Termo de
Responsabilidade de Preservação de Floresta, de 12.01.2010, emitido pelo Instituto Estadual de
Florestas (IEF), verifica-se que ambos os documentos são anteriores a ocorrência do fato gerador,
suprindo assim a necessidade apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA);
- salienta que, para a apuração do ITR, faz-se necessário o cálculo do VTN e das
áreas efetivamente tributáveis, assinalando que o VTN tributável será obtido pela multiplicação do
VTN pelo quociente obtido entre a área tributável e a área total do imóvel;
- frisa que, nos termos do art. 10, §1o, II, “a”, da Lei no 9.393/1996, excluem-se da
área tributável as áreas de preservação permanente e de reserva legal, observando-se também o
art. 32, III e art. 12 da Lei no 12.651/12;
- destaca que a área de reserva legal de 220,7 ha, devidamente averbada na
Matrícula do imóvel, conforme documentos em anexo, não deverá ser incluída na área tributável,
para fins de cálculo da incidência do ITR;
- ressalta que, para exclusão das áreas de reserva legal da incidência do ITR, as
áreas já averbadas na Matrícula do imóvel não precisam estar declaradas em ADA, pois, a matéria
já se encontra pacificada por meio da Súmula CARF no 122;
- comenta que há, também, o entendimento do CARF de que a apresentação de
ADA não é o único meio para provar as áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis
de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios;
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.389 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.725280/2020-89
6
- alega ser descabido o lançamento, uma vez que desconsidera a área de reserva
legal, incluindo tal área no cálculo de terra nua, o que torna equivocada a tributação relativa ao
ITR;
- defende a inadequação do lançamento, eis que não foi discriminada pelo Fisco,
quando da aplicação da norma tributária, a área de reserva legal, para apuração e lançamento;
- acentua que não são tributáveis as áreas de reserva legal, não podendo compor o
cálculo do VTN, devendo ser excluídas da base de cálculo do tributo, situação não observada pelo
Fisco e, assim, resta demonstrada a total improcedência do lançamento, não podendo ser
mantido, devendo ser excluída da área tributável a área de reserva legal de 220,7 ha;
- assinala que, caso venha esse Órgão reafirmar a regularidade da cobrança, a
responsabilidade de verificar a área em que será baseado os cálculos do ITR é do Fisco, não
devendo efetuar o lançamento sem que haja a certeza da confiabilidade dos cálculos;
- destaca que, quando do recebimento da Notificação e Lançamento, foi possível
perceber que o Fiscal municipal calculou o ITR sobre o VTN, sem deduzir qualquer valor referente
a área da reserva legal, configurando nítida violação a toda legislação reguladora do imposto;
- entende ser nítido que o VTN foi arbitrado sem qualquer verificação do imóvel,
fato esse totalmente ilegal e abusivo;
- assevera que o ITR está sendo cobrado sobre área indevida, que está excluída do
VTN e do conceito de área tributável, o que configura manifesta ilegalidade da cobrança da
exação, merecendo a declaração que determine a fórmula correta de cálculo do imposto,
respeitadas as dicções da legislação pertinente;
- diz haver necessidade de Perícia Técnica, pois, como informado pelo próprio Fisco
Municipal da Notificação de Lançamento não se trata de escusa no pagamento de tributo devido,
mas sim posterior apuração de suposta diferença devida;
- informa que o valor atribuído ao valor total do imóvel possui disparidades entre o
que foi declarado de R$1.179.402,91 e o apurado pelo Fisco Municipal de R$1.921.557,38, o que
não merece prosperar, já que contribuem para apuração incorreta do VTN;
- sustenta que, conforme Relatórios Técnicos ora apresentados (documentos
anexos), não merece prosperar o valor arbitrado pelo Fiscal, pela ausência de fundamentação
legal e pela ausência de elementos técnicos para sua apuração;
- registra que antecipa a importância da produção de todos os meios de prova em
direito admitidos, sem exceção, e em especial da prova pericial;
- requer que seja considerado como valor do imóvel o declarado pela Cemig no ato
do lançamento do tributo, qual seja, R$1.179.402,91, em consonâncias com as declarações
técnicas apresentadas, ou que seja considerada a necessidade de produção de prova pericial para
a apuração do suposto valor devido;
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.389 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.725280/2020-89
7
- requer que todas as intimações, notificações e demais comunicados relativos aos
atos praticados por este órgão fiscal Municipal sejam enviados, exclusivamente, para o endereço
fiscal da Concessionária, na Avenida Barbacena, no 1.200, 17 andar, Ala A1, Bairro Santo
Agostinho, CEP no 30.190-131, Belo Horizonte/MG, sob pena de nulidade.
Sobreveio o Acórdão no 101-027.664 da 1a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil em Brasília, que julgou procedente em parte a impugnação, para acatar a
área de reserva legal de 220,7 ha, com redução da alíquota, de 4,70% para 3,30%, do VTN
tributável e do imposto suplementar apurado pela fiscalização de R$ 52.296,15 para R$ 22.060,35.
O Acórdão foi assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela. Improcedente a arguição de
nulidade a Notificação de Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do
Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59 do mesmo Decreto.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, deve ser reconhecida como
de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além de seu
registro em Órgão Ambiental, por meio de sua inscrição no Cadastro Ambiental
Rural (CAR), em tempo hábil, exceto aquela averbada tempestivamente à margem
da matrícula do imóvel. Cabe acatar a área de reserva legal averbada na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador do ITR.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em documento
apresentado pelo contribuinte, em atendimento à intimação, exige-se a
apresentação de novo Laudo, emitido por profissional habilitado, com ART
devidamente anotada no CREA, que atenda aos requisitos essenciais das Normas
da ABNT (NBR 14.653-3), demonstrando, de forma convincente, a ocorrência de
erro material no primeiro Laudo apresentado, de modo a descaracterizá-lo como
documento hábil para fins de tal arbitramento.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica e a vistoria destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.389 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.725280/2020-89
8
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o ônus da prova do
contribuinte.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
DAS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DA GLOSA PARCIAL DAS ÁREAS DE PRODUTOS
VEGETAIS E DE PASTAGENS.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas, conforme legislação processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O sujeito passivo tomou conhecimento do Acórdão de Impugnação na data de
25.06.2020, e, irresignado com a decisão proferida, apresentou em 24.07.2024, Recurso
Voluntário em que pretende devolver a este CARF a discussão relativa aos seguintes tópicos: (i)
exclusão do cálculo do Valor da Terra Nua, a parcela relativa à área de reserva legal; (ii) ausência
de fundamentação para o arbitramento da Valor da Terra Nua.
Por fim requer: a) a exclusão da Área de Reserva legal do cômputo do lançamento
tributário; b) que seja considerado como valor do imóvel o declarado pelo recorrente de R$
1.179.402,91 ou que seja realizada prova pericial para a quantificação do seu valor.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, e considerando estarem presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento, exceto do pedido de exclusão da Área de
Reserva Legal e sua implicação no cálculo do Valore da Terra Nua, passando ao enfrentamento das
matérias recorridas devolvidas a este CARF.
DA EXCLUSÃO DO CÁLCULO DO VALOR DA TERRA NUA, A PARCELA RELATIVA À
ÁREA DE RESERVA LEGAL
O primeiro tópico questionado no recurso voluntário diz respeito ao
reconhecimento da existência de área de reserva legal devidamente averbada à margem da
matrícula imobiliária, concluindo o suplicante que tal área não é tributável, devendo a parcela
relativa ao seu valor ser excluída no montante do valor do imóvel.
Ora, parece que o recorrente não compreendeu bem a decisão recorrida que
acolheu os seus argumentos, admitindo a Área de Reserva Legal de 220,7 ha, excluindo-a da Área
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.389 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.725280/2020-89
9
Tributável, a qual foi reduzida de 560 ha para 339,7 ha. Basta verificar a planilha de fls. 205 da
decisão recorrida, que após os ajustes devidos reduziu o montante do imposto suplementar de R$
52.29,15 para R$ 22.060,35.
Também não apresenta qualquer fundamento a alegação do recorrente de que o
valor da Área de Reserva Legal não deve compor o Valor da Terra Nua Tributável, como de fato
não foi. Para se chegar apurar o Valor da Terra Nua Tributável (VTNt), a Lei no 9.393/1996
determina a realização de duas operações: a) a exclusão do valor do imóvel as construções,
instalações e benfeitorias, bem como o custo para implantação de culturas permanentes ou
temporárias, de pastagens cultivadas e melhoradas, e de florestas plantadas, para se apurar o
Valor da Terra Nua (VTN), e; b) a multiplicação do VTN pelo quociente entre a área tributável e a
área total.
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de
25 de maio de 2012;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público.
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN pelo
quociente entre a área tributável e a área total;
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.389 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.725280/2020-89
10
(...)
Verifica-se que sobre o Valor da Terra Nua (VTN) adotado pela fiscalização, no
valor de R$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil reais), aplicou-se a sua multiplicação pelo
quociente entre a área tributável de 339,7 ha e a área total do imóvel de 560,4 ha, apurando-se o
VTNt de R$ 678.915,06. Sobre este último valor, tomado como base de cálculo, é que se apurou o
imposto pelo resultado de sua multiplicação pela alíquota correspondente. Portanto, ao se adotar
o quociente entre a Área Tributável e a Área Total ocorre a exclusão da Área de Reserva Legal para
cômputo do VTNt.
Logo, considerando que os argumentos trazidos neste tópico do recurso voluntário
já foram acolhidos por ocasião da decisão recorrida, deles não tomo conhecimento em razão da
ausência de interesse processual sobre esta matéria.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA
NUA
Passa o recorrente a deduzir sobre a falta de amparo legal para que a fiscalização
arbitrasse o Valor Total do Imóvel, alterando de ofício o montante por ele declarado de R$
1.179.402,91. Questiona o valor apurado, sem que fosse levado em consideração as características
físicas do imóvel, configurando manifesta ilegalidade do lançamento tributário.
Sobre este tema assim se pronunciou a Delegacia de Julgamento:
Faz-se necessário verificar, a princípio, que não poderia a Autoridade Fiscal deixar
de arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em vista que o VTN declarado, por
hectare de R$674,24/ha, para o exercício de 2016, até prova documental hábil em
contrário, está de fato subavaliado, por ser inferior ao menor VTN/ha de
referência constante no SIPT de R$1.100,00/ha, correspondendo a menos de 62%
desse valor de referência.
Assim, caracterizada a subavaliação do VTN declarado, só restava à Autoridade
Fiscal arbitrar novo VTN para efeito de cálculo do ITR desse exercício, em
obediência ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR); sendo observado, nessa oportunidade, o valor apontado na
Declaração de Valor para Regularização de Imóveis, às fls. 181/186, de
R$1.120.000,00.
[...]
Assim, não tendo sido apresentado esse documento de prova, entendo que deve
ser mantida a tributação do imóvel, com base no VTN arbitrado pela Autoridade
Fiscal, de R$1.120.000,00 (R$1.998,57/ha), valor este apurado com base em
documento apresentado pelo contribuinte em resposta aos Termos de Intimação.
Pois bem, a autoridade fiscal constatou que o VTN declarado pelo contribuinte de
R$ 377.845,53 (após a dedução das benfeitorias declaradas), ou seja, R$ 674,24/ha, é
significativamente inferior àquele adotado como valor de referência para as áreas de menor
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.389 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.725280/2020-89
11
aptidão agrícola para o município de R$ 1.100,00/ha, agiu diligentemente ao solicitar do sujeito
passivo a comprovação do Valor da Terra Nua através de Laudo de Avaliação.
É preciso não deixar margem a qualquer dúvida, que a autoridade lançadora alterou
o Valor da Terra Nua com base na informação prestada pelo próprio sujeito passivo no
atendimento à intimação. Note-se, às fls. 182 a 186, a Declaração de Valor para Regularização de
Imóveis em que o sujeito passivo reconhece o valor do VTN de R$ 1.120.000,00, cujo montante foi
adotado pela fiscalização no lançamento tributário. Portanto, a despeito da autorização legal para
o arbitramento do VTN prevista no artigo 14, da Lei no 9.393/1996, o valor utilizado foi obtido por
meio de informação prestada pelo contribuinte.
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Assim sendo, não cabe discussão sobre os elementos de prova por ele próprio
produzidos por ocasião do atendimento da intimação realizada pela autoridade fiscal, exceto na
inequívoca demonstração de erro substancial de seu teor, o que efetivamente não é o caso,
mormente quando não apresenta qualquer outro laudo ou documento que possa infirmar o seu
conteúdo.
O questionamento quanto a dedução das Áreas de Reserva Legal do Valor da Terra
Nua foi devidamente esclarecida no tópico anterior, que demostrou cabalmente a correta
aplicação do inciso III do artigo 10, da Lei 9.393/1996, na apuração do Valor da Terra Nua
Tributável (VTNt).
Não é demais observar, que parcela significativa das infrações apuradas no
lançamento tributário não foi objeto de impugnação ou recurso voluntário, especificamente, a que
diz respeito à redução das áreas utilizadas pela atividade rural, o que resultou na alteração de
alíquotas, em razão da redução do grau de utilização do imóvel.
Quanto à produção da prova pericial requerida, esta não se presta para suprir a
omissão ou a insuficiência probatória da qual o recorrente não conseguiu se desincumbir no
momento oportuno. O processo administrativo se encontra suficientemente instruído com os
elementos de prova necessários para a formação da convicção do julgador, nada justificando o
socorro de expertos.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.389 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.725280/2020-89
12
Além disso, por expressa disposição legal contida no inciso IV, do artigo 16 do
Decreto no 70.235/1972, o requerimento para a realização de diligências e perícias deve ser
devidamente fundamentado, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim
como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito, sob pena de ser
considerado não formulado o pedido.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
(...)
O protesto genérico para a produção da prova pericial, a fim de que seja apurado o
Valor da Terra Nua, não é sucedâneo ou supre a necessidade de o recorrente produzir a prova
necessária para a formação da convicção do julgador, uma vez que é seu ônus processual
apresentar por ocasião da impugnação todos os documentos que julgar conveniente para
contrapor ao lançamento tributário, nos termos do artigo 15 do Decreto no 70.235/1972, sob pena
da perda desta faculdade. Assim, indefiro o pedido de perícia.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo do pedido de exclusão da Área de Reserva Legal e sua implicação no cálculo do Valor
da Terra Nua, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 284
DF CARF MF
Original